Tribunal: TJMT
Processo: 1001978-80.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Marcelo Felício Garcia, em favor de Rogério Fernando Goncalves De Carvalho, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos no. 1001557-81.2021.8.11.0003.
Narra o impetrante que o paciente foi condenado pela prática dos crimes constantes no art. 157, § 3o, primeira parte e art. 157, § 3o, segunda parte, c/c art. 69, todos do Código Penal, à uma pena de 35 (trinta e cinco) anos de reclusão, que após julgamento do recurso de apelação de criminal, foi redimensionada para 29 (vinte e nove) anos de reclusão.
Informa ainda que fora proposta na origem ação de justificação criminal, tendo como objetivo produzir prova nova para subsidiar futura interposição de Revisão Criminal a ser deduzida neste Tribunal de Justiça.
Inobstante, o juízo apontado como coator indeferiu o processamento da referida ação por entender que o interesse do paciente “cinge-se à tentativa de inquirição de testemunha que à época foram rejeitadas pela defesa previa encontrar-se fora do prazo, bem como discutir tão somente matéria fático-probatória já transitada em julgado” (id. 75536983) o que, na compreensão do impetrante, não procede e constitui flagrante ilegalidade.
Defende que as provas indicadas na defesa preliminar culminariam na comprovação de que paciente não participou do evento criminoso, mas que “por descuido e desinteresse do patrono que acompanhou à época a ação penal, acabou protocolando a defesa fora do prazo, entendendo aquele juízo pela preclusão”, (id. 75536983) e consequente encolhimento das referidas provas.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja determinado o imediato processamento da cautelar de justificação, determinando-se a designação de audiência para a oitiva de testemunhas; e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Consoante relatado, a pretensão esposada no writ é de que seja determinada o processamento da justificação criminal, com a oitiva das testemunhas pretendidas pela defesa do paciente, para subsidiar futura interposição de Revisão Criminal a ser deduzida neste Tribunal de Justiça, cujo o condão é comprovar a inocência do paciente.
Sucede que assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a colheita das informações da autoridade apontada e manifestação da douta Procuradoria de Justiça, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Assim, diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações referidas para discussão aprofundada da matéria.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator em substituição legal